Tribunal: TJDFT
Processo: 0706504-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706504-35.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS FEDERAIS EM MATO GROSSO DO SUL APELADO: ASSOCIACAO NACIONAL DA POLICIA PENAL FEDERAL DESPACHO É necessário que o apelante manifeste-se sobre determinadas questões para que possa influir eficazmente na decisão que será proferida. Ele formula requerimento de concessão de tutela antecipada recursal nas razões da apelação. Contudo, a via escolhida parece incompatível com a alegação de urgência. Medidas dessa natureza são normalmente apresentadas por petição autônoma. Quando apresentadas nas razões recursais, devem aguardar a intimação do apelado, a juntada de contrarrazões e a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, o que pode levar dias ou até meses. O apelante, além disso, apresentou documento após a sentença, nos embargos de declaração (id 77452675). A juntada parece incompatível com a previsão dos arts. 434 e 1.014 do Código de Processo Civil. Intime-se o apelante para manifestar-se sobre uma eventual inadequação da via eleita em relação ao requerimento de tutela antecipada recursal e sobre uma possível inovação recursal quanto ao documento de id 77452675. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, venham conclusos para julgamento. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator